Tribunal: TJBA
Processo: 8006906-77.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA EM PATAMAR COMPATÍVEL À MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 27 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO ILÍCITO. TABELA PRICE. PRETENSÃO PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação nº 8006906-77.2024.8.05.0141, em que é apelante MARIA JOSE MOREIRA SANTOS e em que é apelado o BANCO PAN S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada automaticamente. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça